Tribunal: TJDFT
Processo: 0705421-81.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE CUMULADO COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS E DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. É nula a sentença que se omite quanto à análise das teses dos autores e do réu, com ofensa aos princípios do devido processo legal e da obrigatoriedade de as decisões serem fundamentadas.
2. É nula a sentença que deixa de apreciar todas as questões apresentadas pelas partes capazes, em tese, de influenciar o julgamento, nos termos do inciso IV, § 1o, do art. 489 do CPC.
3. Preliminar acolhida. Sentença desconstituída. Unânime.